Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704237-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEIVSON KEVEN LEITE CARVALHO, FRANCISCO GABRIEL NASCIMENTO LIMA, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se os réus para contrarrazoar o recurso das assistentes de acusação, e estas, para contrarrazoar os recursos dos réus Francisco e Deivson e, ao fim do prazo, com ou sem respostas, abra-se vista para a Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer de mérito. Após as manifestações, voltem-me conclusos os autos para decisão. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador